Tribunal: TJSP
Processo: 0008016-10.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Análise da possibilidade de compensação integral entre as circunstâncias da confissão e reincidência – Inviável. Já restou reconhecida a compensação parcial. Reincidência deve preponderar, conforme o disposto no artigo 67 do Código Penal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008016-10.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DENER
SILVA HENRIQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram integralmente o v.
Acórdão de fls. 261/275, em especial no que diz respeito à compensação apenas
parcial entre a confissão e a reincidência.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196
Apelante: Dener Silva Henrique
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 26322
Roubo. Artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I, CP.
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório. Análise da possibilidade de compensação
integral entre as circunstâncias da confissão e reincidência
Inviável. Já restou reconhecida a compensação parcial.
Reincidência deve preponderar, conforme o disposto no
artigo 67 do Código Penal. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 29 de novembro de 2018 (fls. 154/160) pela 3a Vara
Criminal da comarca de Franca/SP, acrescenta-se que o apelante
DENER SILVA HENRIQUE restou condenado à pena de cinco anos,
cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento
fechado e à pena de multa equivalente a doze dias-multa, fixados em
seu patamar mínimo legal, pela prática da infração prevista no artigo
157, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do
Código Penal.
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 181/188), através do
qual requer, em síntese, a compensação entre as circunstâncias da
confissão e da reincidência, o reconhecimento de crime único entre os
delitos, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a imediata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
3
aplicação do instituto da detração.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 199/207), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo não conhecimento do recurso, posto que o
sentenciado concordou com o mérito da r. decisão condenatória,
renunciando ao direito de recorrer e, no mérito, pelo integral
improvimento do recurso de apelação (fls. 216/249).

Esta Colenda 7a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao
apelo defensivo para compensar parcialmente as circunstâncias da
reincidência e da confissão, fixando ao réu a pena de cinco anos e três
meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, bem
como a pena de multa equivalente a doze dias-multa, fixados em seu
patamar mínimo legal, pela prática da infração prevista no artigo 157,
caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código
Penal, mantendo, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Em 4 de outubro de 2019, através
do despacho de fl. 306, a Douta Presidência da Seção Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça, ante a interposição do Recurso Especial
determinou o retorno dos autos para que seja aplicada a norma do artigo
1030, inciso II, do Código de Processo Civil no que tange a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
4
possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência,
irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência.
É o relatório.
Tendo
em
vista
a
referida
determinação, passa este Relator a reanalisar apenas a possibilidade de
compensação entre as circunstâncias da confissão e a reincidência,
conforme requerido pela defesa em seu Recurso Especial, no presente
caso.
Como já indicado no acórdão
anterior, é certo que o réu confessou a prática do delito nas duas
oportunidades em que foi ouvido, o que configura a atenuante disposta
no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
Porém, igualmente presente a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
qual seja, a reincidência do réu, devidamente comprovada através da
certidão de fls. 121/122.
Diante disto, no julgamento da
apelação, este Relator, procedeu com a devida compensação parcial
entre tais circunstâncias, elevando a pena-base em apenas 1/8.
É indubitável que é inviável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
5
compensação integral entre a referida circunstância agravante e a
atenuante, pois o disposto no artigo 67 do Código Penal prevê que no
concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do
limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, sendo elas os
motivos determinantes do crime, a personalidade do agente e a
reincidência. Assim, tendo em vista que, conforme dito anteriormente,
restou comprovado nos presentes autos que o réu possui verdadeira
personalidade voltada para a prática de delitos e faz dos mesmos o seu
meio de vida, não há que se falar em total equiparação entre tal
circunstância e as atenuantes.
Neste sentido é a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES
DE TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXERCÍCIO DE
AUTODEFESA.
NÃO-CONFIGURAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ATENUANTE
OBRIGATÓRIA.
CONCURSO
ENTRE
REINCIDÊNCIA
E
CONFISSÃO ESPONTÂNE A. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 3. A reincidência, nos termos do art. 67 do
Código Penal, é circunstância preponderante, que prevalece sobre a confissão
espontânea no momento da fixação da reprimenda. 4. Ordem parcialmente
concedida para, mantida a condenação do Paciente, reformar a sentença de
primeiro grau e o acórdão impugnados, no tocante à dosimetria da pena, nos
termos explicitados.” (STJ HC 200902349195).
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDAFASE. CONFISSÃO EM
SEDE POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
6
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO.
RÉU
REINCIDENTE,
COM
PENA
INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (HC 231.960/SP
Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE 5a Turma, v.u.; j. 17.04.2012, DJe 08.06.2012).
Ora,
a
reincidência
é
uma
circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com
exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou
da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.
A confissão espontânea é ato
posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele,
mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu
durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na
personalidade do agente.
Ademais, a reincidência revela
que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito
preventivo no agente, motivo pelo qual merece maior carga de
reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea.
Por fim, ainda que o Superior
Tribunal de Justiça tenha se pronunciado, em caráter geral, sobre a
prevalência da atenuante da confissão espontânea em relação à
agravante da reincidência, o Supremo Tribunal Federal, em julgados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
7
posteriores ao paradigma do STJ (Recurso Especial Repetitivo n°
1.341.370/MT), de forma coerente e respeitando a legislação, tomou
posição exatamente como a recorrida, portanto, contrária àquele
posicionamento, como por exemplo:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA IMPOSSIBILIDADE 1. O acórdão impugnado
está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via
processual.” (STF 1a Turma - Habeas Corpus 105.543/MS Rel. Min. LUÍS
ROBERTO BARROSO Julg.: 29.04.14).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. DOSIMETRIA. CONCURSO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE.
ART. 67 DO CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL NEM NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. A teor do disposto no art.
67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 6. A questão relativa à
fixação da pena-base acima do mínimo legal não foi objeto de apreciação no
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem no Superior Tribunal de
Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008016-10.2018.8.26.0196 -Voto no
8
supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de
competências. Precedentes. 7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e
improvido.” (STF - 2a Turma - RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki j.
29.05.2014 Dje 30.05.2014).
Ante o exposto, pelo meu voto,
mantenho integralmente o v. Acórdão de fls. 261/275, em especial no
que diz respeito à compensação apenas parcial entre a confissão e a
reincidência.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator